Tribunal: TJDFT
Processo: 0725634-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFICÍO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO CABIMENTO.
Se o banco réu não se desincumbiu de demonstrar que o contrato impugnado foi efetivamente celebrado pelo autor, não restando cumprido o ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe.
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível apenas quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Apelo provido parcialmente.